Tribunal: TJES
Processo: 5015430-21.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015430-21.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALVADOR MANNO NETTO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. LICITUDE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo com pacto de alienação fiduciária. O autor questiona a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro (R$ 699,00), despesa de registro de contrato (R$ 350,84) e prêmio de seguro de proteção financeira (R$ 2.007,89), totalizando R$ 3.057,73. O recorrente postula o recálculo do contrato e a repetição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças de tarifa de cadastro e de despesa de registro de contrato configuram onerosidade excessiva ou prática vedada; (ii) estabelecer se a contratação do seguro de proteção financeira caracteriza venda casada ante a ausência de liberdade de escolha do consumidor; (iii) determinar o regime de repetição do indébito aplicável aos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Tarifa de Cadastro mostra-se lícita quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento contratual, para remunerar a pesquisa em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito, conforme a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A despesa de registro de contrato é devida em financiamentos com alienação fiduciária, pois o registro do gravame perante o órgão de trânsito constitui providência legal para a constituição da garantia real oponível a terceiros, nos termos do § 1º do art. 1.361 do Código Civil.

5. A validade do seguro em contratos bancários depende da efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, sendo vedada a imposição de empresa parceira do banco que configure venda casada, conforme o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A subordinação comercial implícita e a falta de demonstração de oferta de alternativas reais de contratação revelam a abusividade da cobrança do seguro, violando o dever de transparência e o inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente em relações de consumo prescinde da demonstração de má-fé, mas submete-se à modulação de efeitos do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo apenas sobre parcelas pagas a partir de 30/03/2021.

8. Os valores quitados anteriormente ao marco de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, mantendo-se a dobra para os pagamentos posteriores a esta data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro e da despesa de registro de contrato quando comprovada a prestação do serviço e a efetivação do registro do gravame.

2. Configura venda casada a inclusão de seguro de proteção financeira no contrato de financiamento sem a demonstração de que o consumidor dispunha de liberdade para escolher outra seguradora no mercado.

3. A repetição do indébito por cobrança indevida em contratos de consumo deve ser feita em dobro para pagamentos realizados após 30/03/2021, independentemente de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1º; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.919/2010; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Tema 929.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SALVADOR MANNO NETTO
, em razão da Sentença (id.
18184386
) proferida nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em face de
BANCO RCI BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id.
18184388
) alega a Apelante, em síntese: I) a abusividade da tarifa de registro de contrato, sustentando a onerosidade excessiva e a ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço; II) a ilegalidade da tarifa de cadastro, asseverando tratar-se de taxa de abertura de crédito com nomenclatura diversa, cuja cobrança é vedada; III) a ocorrência de venda casada quanto à contratação de seguro, afirmando que o consumidor foi compelido a aderir ao serviço com a seguradora indicada pela instituição financeira; IV) o direito ao recálculo das parcelas do financiamento e a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id.
18184391
), arguindo preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito, sustentando a legalidade dos encargos aplicados e requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para
julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015430-21.2024.8.08.0048

APELANTE: SALVADOR MANNO NETTO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com pacto de alienação fiduciária, na qual se controverte acerca da legalidade da cobrança de encargos e tarifas administrativas que perfazem o montante de R$ 3.057,73 (três mil e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos).

Sustenta o autor que a inserção da tarifa de cadastro, da despesa de registro do contrato e do prêmio do seguro de proteção financeira no valor financiado teria majorado indevidamente o custo efetivo total da operação, configurando onerosidade excessiva e prática de venda casada.

A controvérsia gravita em torno da Cédula de Crédito Bancário nº 479728330, celebrada em 30/11/2020, por meio da qual o recorrente financiou a quantia de R$ 52.396,67 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), a ser adimplida em 60 (sessenta) prestações fixas de R$ 1.147,13 (mil, cento e quarenta e sete reais e treze centavos), à taxa de juros remuneratórios de 1,06% ao mês.

A sentença hostilizada julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que as cobranças impugnadas encontrariam amparo nas normas regulamentares editadas pelo Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o apelante reitera a tese de abusividade das cobranças, postulando o recálculo do contrato e a repetição em dobro dos valores adimplidos indevidamente.

No que concerne à tarifa de cadastro, no importe de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais),
aduz o recorrente
tratar-se de taxa de abertura de crédito com nomenclatura diversa, cuja cobrança é vedada.

In casu
, para a adequada aferição da licitude dessa rubrica, impõe-se distinguir a Tarifa de Cadastro da Tarifa de Abertura de Crédito,
vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Enquanto
a
Tarifa de Abertura de Crédito se destinava a remunerar o simples ato de abertura do crédito, a Tarifa de Cadastro tem por escopo ressarcir as despesas concernentes à pesquisa em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito, voltadas à avaliação da solvabilidade do consumidor no início do relacionamento contratual.

Na hipótese dos autos, o contrato foi celebrado sob a égide da Resolução CMN nº 3.919/2010, e os elementos probatórios carreados ao feito, notadamente o orçamento detalhado e o resumo das condições gerais, evidenciam que a cobrança foi realizada uma única vez, no início da relação jurídica.

Deste modo, nos termos da
Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, revela-se lícita a exação em apreço, cuja natureza jurídica não se confunde com a antiga tarifa de abertura de crédito.

Igualmente devida se mostra a despesa de registro de contrato, no valor de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

Isso porque, em se tratando de financiamento garantido por alienação fiduciária, o registro do gravame perante o órgão competente constitui providência legalmente exigida para a constituição da garantia real oponível a terceiros, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

Destarte, verificada pelo Juízo singular a
efetiva

realização do registro,
via sistema Renajud,
e inexistindo nos autos prova de que o valor exigido exceda os custos ordinariamente praticados pela autarquia de trânsito competente, não há falar em abusividade ou onerosidade excessiva, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958.

Diversamente, o inconformismo recursal merece acolhimento no tocante ao seguro de proteção financeira, no valor de R$ 2.007,89 (dois mil e sete reais e oitenta e nove centavos).

É cediço que, segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, a validade da contratação de seguro em contratos bancários está condicionada à inexistência de imposição ao consumidor,
a configurar a prática de venda casada
, exigindo-se, para tanto, a efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do serviço e à seguradora a ser eleita.

Na espécie, conquanto a instituição financeira
Apelada
sustente que a adesão foi facultativa e realizada com a empresa Cardif do Brasil, que detém personalidade jurídica distinta, as nuances do caso concreto indicam uma subordinação comercial implícita,
sendo
notório que a referida seguradora atua em parceria estratégica com a marca do veículo e com o banco financiador, formando um ecossistema de produtos onde a oferta de outras propostas de mercado torna-se inexistente no ato da venda
1
, cenário incompatível com a plena autonomia da vontade do consumidor.

Com efeito, a
ausência de demonstração de que lhe tenham sido ofertadas alternativas reais de contratação junto a outras seguradoras, aliada à inclusão do prêmio no próprio montante financiado, revela que a liberdade de escolha foi apenas formalmente preservada, mas substancialmente mitigada pela hipossuficiência técnica e pela conveniência da operação casada no ponto de venda.

Nessa conjuntura, impõe-se reconhecer a abusividade da cobrança, em razão da inobservância do dever de transparência e da efetiva liberdade contratual do consumidor, caracterizando prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, uma vez reconhecida a nulidade da cláusula atinente ao seguro, o valor de R$ 2.007,89 (dois mil e sete reais e oitenta e nove centavos) deve ser expurgado do montante financiado, daí decorrendo o dever de restituição em favor da parte autora.

Segundo a tese vinculante firmada no julgamento do Tema 929 do STJ, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva. Não obstante, a Corte Superior modulou os efeitos do precedente para assentar que tal compreensão incide sobre as cobranças indevidas pagas a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

Na espécie, tratando-se de contrato celebrado em 30/11/2020, com parcelas sucessivamente adimplidas em momento posterior, a restituição em dobro é devida relativamente aos valores indevidamente pagos após 30/03/2021, ao passo que eventual montante quitado anteriormente a esse marco temporal submete-se ao regime anterior, e sua restituição ocorrerá de forma simples.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para: i) declarar a nulidade da cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 2.007,89 (dois mil e sete reais e oitenta e nove centavos); ii) determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente em razão dessa cobrança,
até dia 30/11/2020, a partir de quando deverá ser restituída em dobro,
corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação; e iii) determinar o recálculo das parcelas vincendas do financiamento com base no novo saldo devedor.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 70% (setenta por cento) pelo autor e 30% (trinta por cento) pela parte ré, fixando-se os honorários advocatícios em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em favor do apelante, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
https://www.imprensa.renault.com.br/release/item/rci-oferece-nova-modalidade-de-seguro/pt